Tribunal: CARF
Processo: 13853.000040/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13853.000040/2009-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.070 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2022 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
NEIDE MARIA FIGUEIREDO BERTASSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento dos quesitos formulados pelo relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-38.774 da 20a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (1) (fls. 32 e segs).
“Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 02/02/2009, contra o
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo
sido apurado crédito tributário de R$ 5.371,92, acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 12.060,00, por falta de comprovação,
com documentação hábil e idônea, do efetivo pagamento das despesas declaradas em
nome de Luiz Marcel de Figueiredo Lopes (R$ 6.000,00) e Andréia de Paula Mundin
Denadai (R$ 5.070,00), e de R$ 990,00 à CABESP.
Na impugnação apresentada tempestivamente, a contribuinte discorda apenas das
glosas relativas aos profissionais Luiz Marcel de Figueiredo Lopes e Andréia de Paula
Mundin Denadai, apresentando para tanto as seguintes alegações, abaixo sintetizadas:
- no ano de 2005, em razão de problemas de saúde enfrentados, incorrem em gastos
com dentistas e fisioterapeutas, em montante superior aos R$ 11.000,00;
- em todos os tratamentos solicitou a emissão de recibo de prestação de serviços de
acordo com a legislação, a fim de beneficiar-se das deduções;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13853.000040/2009-17
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000040/2009-17

- para sua surpresa, foi intimada a apresentar documentação hábil e idônea relativa
aos pagamentos das despesas médicas declaradas. Mesmo assim, respondeu que já havia
apresentado os recibos médicos junto aos profissionais Luiz Marcel de Figueiredo Lopes
e Andréia de Paula Mundin Denadai, inclusive, anexou laudos de referidos especialistas,
que comprovam a efetiva prestação dos serviços odontológicos e fisioterápicos e o
recebimento, por estes, dos valores apresentados nos recibos;
- não obstante os recibos constarem todos os dados necessários, a autoridade
lançadora intimou novamente a impugnante para apresentar provas do efetivo pagamento.
Em resposta, informou que havia realizado os pagamentos em dinheiro e que, portanto,
não haveria como levantar os extratos bancários, uma vez que sempre realizou saques
esporádicos e não necessariamente no valor dos tratamentos;
- o art. 80 do RIR/99 possibilita a dedução de despesas médicas, devidamente
registradas e comprovadas, da base de cálculo do IR. Desta forma, o recibo devidamente
preenchido com indicação do nome, valor e dados cadastrais do prestador de serviço, é
suficiente para justificar a dedução;
- além de ter apresentado os recibos nos termos exigidos pela legislação,
apresentou também laudos elaborados pelos profissionais que lhe prestaram os serviços;
- somente os recibos que não preencham os requisitos legais devem ser
desconsiderados, diferentemente do que se verifica no caso em tela. Transcreve ementas
do Conselho de Contribuintes;
- a exigência da autoridade lançadora para apresentação dos extratos bancários a
fim de demonstrar o efetivo pagamento é abusiva, uma vez que conforme já exposto, a
impugnante realizou o pagamento desses serviços em dinheiro, e não cheque ou cartões
de crédito/débito, além de que não há qualquer disposição na lei que determine que os
serviços de saúde sejam quitados por meio de cheques;
- a impugnante realiza saques na medida em que necessita e, muitas vezes, saca em
caixa eletrônico somente a quantia necessária para completar valores que já detém em
mãos;
- a glosa efetuada é uma clara inversão do ônus da prova e desrespeito aos
princípios gerais de direito, uma vez que referida autoridade simplesmente presumiu a má
fé ou inidoneidade de documentos sem qualquer prova disto. Transcreve ementas sobre a
presunção de validade de recibos;
- com relação à glosa de R$ 990,00, concorda com ela. O Darf respectivo está
juntado às fls. 28.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Primeiramente, cumpre observar que a impugnante concorda expressamente com
a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 990,00, tendo inclusive efetuado
o recolhimento dessa parte, conforme Darf de fls. 28, que já se encontra alocado ao
presente processo (fls. 31), restando neste processo o imposto suplementar remanescente
de R$ 2.371,85, a ser acrescido da multa de ofício de R$ 1.778,88, mais juros de mora,
conforme extrato de fls. 30.
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000040/2009-17

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos/comprovantes fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado,
referente aos serviços passíveis de dedução, desde que contenha os requisitos essenciais
previstos na legislação de regência. Essa é a regra.
Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não
há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento
realizado; 3) da data da emissão do documento (dia/mês/ano); 4) do tipo de serviço
realizado; 5) do beneficiário do serviço (paciente); 6) do emitente do documento: nome,
endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser
fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, a teor
do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
A autoridade fiscal glosou despesas médicas declaradas em nome de Luiz Marcel
de Figueiredo Lopes (R$ 6.000,00) e Andréia de Paula Mundin Denadai (R$ 5.070,00),
por falta de comprovação do efetivo pagamento, pela contribuinte, embora tenha sido
intimada para tanto (Termo de Intimação Fiscal no 322/2008). Na impugnação, a
contribuinte nada acrescenta, salvo alegações de que os recibos apresentados são
suficientes para comprovar as despesas pleiteadas, que efetuou os pagamentos dos
serviços em dinheiro, que não há qualquer disposição na lei que a obrigue a fazer o
pagamento em cheques ou qualquer outro meio eletrônico, que houve presunção de
falsidade dos recibos.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade dos recibos
apresentados, mas da constatação da inaptidão dos mesmos para o fim almejado em face
do que estipula a legislação tributária em vigor.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprovar ou justificar suas deduções, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este
procedimento adotado. Aliás, mencionado dispositivo consta expressamente no anexo
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 18).
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000040/2009-17

deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Quanto aos laudos dos prestadores de serviço, estes comprovariam, tão somente, os
serviços prestados, mas jamais os pagamentos, lembrando que a glosa foi motivada pela
falta de comprovação do efetivo pagamento, por parte da contribuinte.
Desta forma, independentemente das considerações a respeito da prestação dos
serviços médicos pleiteados como dedução, restaria à impugnante a prova de que os
pagamentos foram realizados efetivamente por ela, e no valor declarado, ou seja, a prova
da transferência do recurso financeiro aos dois beneficiários, nos exatos valores lançados.
No caso em exame, vislumbra-se que a contribuinte comprometeu mais de 37% de
sua renda anual somente com deduções de despesas médicas, ficando a dúvida se ela foi
realmente a responsável pelo efetivo pagamento das despesas glosadas.
Com relação à alegação de que efetuou os pagamentos das despesas médicas em
dinheiro, tal fato é bem possível e não há nada de ilegal neste procedimento, e nem a
legislação obriga que faça de uma determinada maneira em detrimento de outra.
Entretanto, dada a quantia expressiva envolvida, é pouco provável que tais pagamentos,
acaso ocorridos, tenham sido realizados em moeda corrente. E se o foram, em remota
possibilidade, poderia a interessada ter apresentado os extratos bancários nos quais
ficassem demonstrados os “saques esporádicos” ou, ainda de que “saca em caixa
eletrônico somente a quantia necessária a completar valores que já detém em mãos (..)”,
segundo a impugnante.
Nesse contexto, tem-se que nos termos dos arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art.
67 da Lei no 9.532/97, compete ao(à) interessado(a) instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Lembrando, ainda, que o pagamento de despesas médicas em espécie (dinheiro) é
uma opção da contribuinte, no entanto, para despesas que podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda, ela deve se precaver com meios de comprovação do seu
efetivo pagamento, quando questionada pelo Fisco.
Por todo o exposto e considerando que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972), cabe
manter as glosas das despesas médicas, eis não restaram comprovados os efetivos
desembolsos aos profissionais de Luiz Marcel de Figueiredo Lopes e Andréia de Paula
Mundin Denadai.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser mencionados alguns, a título
de ilustração:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000040/2009-17

DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23.311, de
2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA
FISCALIZAÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO -
MANUTENÇÃO DA GLOSA - A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento e prestação do serviço de despesas médicas vultosas.
Não comprovado, é de se manter a glosa. (Acórdão 106-16.792, de 2008).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário remanescente no presente processo,
correspondente à parte impugnada.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 43 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da documentação acostada e da questão posta, observa-se
que não constam do processo nem os recibos das despesas cujas deduções foram glosadas, nem
os citados laudos ou declarações dos respectivos profissionais prestadores dos serviços,
principais elementos invocados pelo recorrente para comprovar o alegado e não acatados pela
Fiscalização da Receita Federal nem tampouco pela DRJ como suficientes para o fim pretendido,
Desta forma, por se tratarem de elementos sobre os quais esta Turma
necessariamente deverá se pronunciar na solução da lide, entendo necessário que os presentes
autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que
sejam a eles juntados:
1) Recibos emitidos pelos profissionais Luiz Marcel de Figueiredo Lopes (R$
6.000,00) e Andréia de Paula Mundin Denadai (R$ 5.070,00), que teriam sido
apresentados pelo recorrente no curso da ação fiscal;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13853.000040/2009-17

2) Laudos ou declarações emitidos pelos mesmos profissionais do item anterior,
que atestariam a execução dos serviços e os recebimentos dos valores a eles
correspondentes, que teriam sido apresentados pelo recorrente no curso da
ação fiscal;
3) Caso não existam os elementos acima descritos na repartição, intimar a
recorrente para que os apresente, bem como o protocolo de entrega dos
mesmos na Receita Federal.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento dos quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original